Tribunal: TJBA
Processo: 8061318-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061318-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR ERRO MATERIAL E DETERMINAR DEPÓSITO. NATUREZA JURÍDICA INTEGRATIVA DA SENTENÇA. ART. 1.009, § 3º, DO CPC. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento aviado pela operadora de plano de saúde em face de decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração para retificar erro material e determinar o depósito de R$ 21.097,46. O Espólio Agravado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso e a condenação em multa.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se em verificar o recurso adequado (Agravo de Instrumento ou Apelação) contra a decisão que acolhe embargos de declaração que integram o mérito da sentença, ainda que a decisão embargada seja modificada na fase de cumprimento de sentença, bem como analisar a adequação da imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

A decisão que acolhe embargos de declaração opostos contra a sentença passa a integrar a própria sentença de mérito, ainda que proferida posteriormente, na fase de cumprimento de sentença. O recurso adequado contra capítulos da sentença é a Apelação, por força expressa do art. 1.009, § 3º, do CPC. A interposição de Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único) neste cenário configura erro grosseiro, impedindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, devendo a decisão monocrática de inadmissibilidade ser mantida. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e exige o caráter manifestamente inadmissível ou abusivo do recurso. No caso em apreço, não se constata dolo processual ou litigância de má-fé, tratando-se de mero exercício do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese: "A decisão que acolhe embargos de declaração interpostos contra a sentença assume natureza integrativa, consubstanciando-se em capítulo da sentença. O recurso cabível para sua impugnação é a Apelação, configurando erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento".

Referências: CPC, art. 1.009, § 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência

ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061318-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravado ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO,

SONIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO e FRANCISCO RICARDO OLIVEIRA ARAUJO

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D